Tribunal: TJBA
Processo: 0000732-27.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000732-27.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A Advogado(s): CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA APELADO: ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA Advogado(s): MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULO CAUSAL. EMISSÃO LASTREADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES. AUSÊNCIA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE FORMAL DOS TÍTULOS. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória destinada à declaração de nulidade de duas duplicatas mercantis, ambas sacadas com fundamento em contrato de locação de bens móveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de duplicatas mercantis com lastro em contrato de locação de bens móveis viola as hipóteses taxativamente previstas nos arts. 2º e 20 da Lei n. 5.474/1968, tornando os títulos formalmente nulos. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional não comporta acolhida, por se tratar de causa que comporta julgamento de mérito favorável à parte suscitante, nos termos dos arts. 282, §2º e 1.013, §3º, IV, do CPC. 4. Nas questões de fundo, tem-se que a duplicata é título causal, cuja emissão está restrita às hipóteses de compra e venda mercantil e de prestação de serviços, nos termos dos arts. 1º e 20 da Lei n. 5.474/1968. O contrato de locação de bens móveis consubstancia obrigação incompatível com qualquer das hipóteses legais de emissão do título. 5. A apelada reconheceu que as duplicatas foram emitidas para cobrar inadimplementos de aluguéis e a não devolução dos andaimes locados, circunstância que confirma a natureza locatícia da relação subjacente e torna incontroversa a nulidade formal dos títulos. A existência de eventual débito não sana o vício de origem da cártula, sendo resguardado ao credor, observados os prazos prescricionais, o direito de cobrança pelas vias ordinárias. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A duplicata mercantil é título causal, cuja emissão está restrita às hipóteses de compra e venda mercantil e de prestação de serviços, nos termos dos arts. 1º e 20 da Lei n. 5.474/1968, sendo vedado seu saque com fundamento em contrato de locação de bens móveis. 2. Reconhecida a nulidade formal da duplicata, o protesto dela decorrente deve ser cancelado, independentemente da existência de débito subjacente, sendo resguardado ao credor o direito de cobrança pelas vias ordinárias." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968, arts. 1º, 2º e 20; CC, art. 565; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação n. 50176494320198210008, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 11/10/2023; TJ-SP, Apelação Cível n. 10228585820248260554, Rel. Des.ª Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 23/04/2025; TJSC, Apelação n. 0004456-84.2014.8.24.0025, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 21/09/2023; TJMG, Apelação Cível n. 50201195020198130079, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 01/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.